Tribunal: TJDFT
Processo: 0742532-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742532-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. D. S. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: A. C. S. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo menor C. D. S. S. R., devidamente representado por sua genitora, em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao Poder Público que realize sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Sustenta o agravante que a decisão do Supremo Tribunal Federal (tema n. 548) tem caráter vinculante e reconhece que o direito a educação é direito fundamental, devendo ser assegurado pelo Estado. Aduz que o Poder Constituinte originário firmou que o direito à educação é um fundamental direito social, ressaltando, ainda, o destaque contido em seção própria para dispor especificamente sobre a correspondência entre o direito à educação de todos e o particular dever prestacional do Estado. Pondera que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em sintonia com a Constituição Federal, reverberou o dever do Poder Público em assegurar às crianças acesso à educação, direito este previsto, também, no art. 4o da Lei 9.394/96 e no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entende que, por se tratar de direito subjetivo o direito à educação, não merecem prosperar os argumentos da decisão recorrida, restando, ainda, evidenciados os requisitos para a concessão da tutela recursal, quais sejam, a verossimilhança do direito do agravante, assentado em prova inequívoca, e a necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado, em razão do fundado receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento do agravante, caso fique fora da creche. Requer a concessão liminar, com sua confirmação no mérito, para reformar a decisão recorrida e determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de matricular a parte agravante na rede pública de ensino, em período integral, em creche escolar localizada próxima à residência da criança, sob pena de multa diária. Preparo dispensado (ID 144768750). Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida nos termos da decisão de ID 42262752. Em contrarrazões, o Distrito Federal postula o não provimento do recurso (ID 42444920). O Ministério Público apresentou parecer, no qual pugna pelo improvimento do agravo (ID 43985579). Foi juntado o Ofício 1479 – 1a VIJDF (ID 44888497), em que o Juízo a quo reporta o sentenciamento do feito originário. É o relatório. DECIDO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Retire-se de Pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator